Tribunal: TJMT
Processo: 1015705-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015705-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEAN APARECIDA STRAPASSON - CPF: 545.289.761-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCELIO BACON - CPF: 430.139.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDECIR NORONHA - CPF: 344.743.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), LUCELITA MATOS SOARES - CPF: 812.868.131-15 (AGRAVANTE), CLAUDEMIR ALVES DA SILVA - CPF: 640.309.389-49 (AGRAVANTE), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (AGRAVADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO DE PERCENTUAL SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO INEXISTENTE
–
SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO
-
PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO
DO TÍTULO EXECUTIVO NA
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTNÇA PARA ADEQUAR A BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VALOR DA CAUSA
–
INADMISSIBILIDADE
CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPERIOR –
INOCORRÊNCIA DE MERO ERRO MATERIAL
– PRECLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

Ocorrendo a fixação da verba honorária com base de cálculo inexistente na sentença
, (sobre valor da condenação),
não é admissível sua alteração após o trânsito em julgado
, cabendo à parte ingressar com o meio adequado.

Conforme entendimento jurisprudencial,
a base de cálculo da verba honorária se sujeita aos efeitos da coisa julgada de forma que é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença transitada em julgado
, sob pena de se instauração de insegurança jurídica, cabendo a parte adotar as vias adequadas em defesa de seus eventuais direitos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1015705-67-2025

AGRAVANTE:
LUCELITA MATOS SOARES E OUTROS

AGRAVADO:
ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo interposto por
Lucelita Matos Soares e Outros
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo que
em sede de cumprimento de sentença
requerido pela parte Agravada, não acolheu impugnação apresentada pela Agravante proferindo decisão no seguinte sentido: “
Corrijo de ofício
, o dispositivo da sentença, no que tange à atualização do cálculo, e a interpretação do art. 85, §2o do CPC, fazendo constar da seguinte forma: a) Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC. b) incide correção monetária pelo IPCA-E desde a data do protocolo da demanda, ou seja, desde 03/03/2015, de acordo com a Súmula 14 do STJ c) Incide juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, ID. 135214479 em 24/11/2023. d) A partir de 28/08/2024 incide apenas a taxa SELIC, que abrange ambos consectários, conforme dispõe o art. 406, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905, de 2024. 5. REMENTAM-SE os autos a contadoria do juízo, para que elabore memorial de cálculo, devendo ser observado os parâmetros delimitados acima”.

Nas razões recursais os
Agravantes sustentam que foram réus
em ação de reintegração de posse
proposta pelos clientes do ora Agravado, sendo que
em 12/10/2023, foi proferida sentença de mérito julgando procedente o pedido de reintegração de posse em favor dos clientes do Agravado.

Afirmam que na parte dispositiva o Juízo condenou os réus (ora Agravantes) ao pagamento das custas processuais e de
honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% sobre o “valor da condenação
”.

Alegam que, no entanto, não houve condenação em quantia certa na sentença,
esta não estabeleceu nenhum valor pecuniário devido, limitando-se a determinar a obrigação de fazer (restituir o bem) e os ônus sucumbenciais de forma que não constou do título exequendo qualquer base de cálculo líquida para os honorários,
nem foi indicada quantia específica, resultando em aparente contradição entre os fundamentos (que não discutiram valores monetários) e o dispositivo que mencionou “valor da condenação”, sendo que
a sentença transitou em julgado sem que as partes ingressassem com Embargos de Declaração.

Asseveram que em 2024, o Exequente promoveu cumprimento de sentença apenas em relação aos honorários advocatícios
, apresentando o montante dos honorários em R$ 48.446,46, correspondentes a 10% do valor da causa (R$ 120.000,00) mais correção monetária (de 04/03/2015 a 01/10/2023) e juros de 1% ao mês (de 04/03/2015 a 01/10/2023), desde a interposição da demanda,
entendendo que a determinação constante da sentença de honorários em 10% sobre o valor da condenação equivaleria ao valor atribuído à causa.

Assinalam que os Agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença em que aduziram que a sentença condenou ao pagamento de honorários sobre valor da condenação que no caso não existiu
, sendo indevida a execução, no entanto,
o Juízo
a quo

reinterpretou” o título executivo e determinou que os honorários sucumbenciais incidissem sobre o valor atualizado da causa
(R$ 120.000,00), com base no art. 85, §2o do CPC,
e não mais sobre o “valor da condenação” indicado na sentença
, entendendo que como a sentença não fixou condenação líquida nem especificou claramente a base de cálculo, seria cabível aplicar o critério geral do art. 85, §2o do CPC na fase de cumprimento, tomando o valor da causa como base para os 10% de honorários.

Sustentam que referida
decisão na prática, alterou o conteúdo do título judicial transitado em julgado
, argumentando que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao modificar, de ofício, o conteúdo de uma sentença transitada em julgado.

Acrescentam que
o art. 502 do CPC consagra o princípio da imutabilidade da coisa julgada material, tornando indiscutível a decisão de mérito após o trânsito em julgado
de modo que seu conteúdo se torna imutável,

não podendo mais ser alterado pelas partes ou pelo Poder Judiciário, salvo pelas vias excepcionais

da ação rescisória.

Afirmam que, ademais, na forma do artigo 505 do CPC, o Juiz não poderá decidir
novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, acrescentando ao juízo da execução no caso, não pode modificar os critérios fixados no título judicial, ainda que para adequá-los a entendimento superveniente, sendo que
a solução adequada para hipóteses em que a decisão transitada em julgado omite-se quanto aos honorários ou seu
quantum
cabe ao advogado ingressar com ação autônoma

a para fixação dos honorários não estipulados
.

Verberam a inaplicabilidade, ao caso, da regra do artigo 85 § 2o, diante da ausência de fixação expressa na sentença e, tampouco, há possibilidade da correção, sendo que a decisão ora agravada não possui amparo legal, tratando-se o caso de sentença ilíquida e título inexigível. Afirmam que a decisão recorrida causa dano irreparável e de difícil reparação aos Agravantes de forma que restam presentes os requisitos para previstos no artigo 300 do CPC. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Nas
contrarrazões
o Agravado afirma que não há no caso ofensa à coisa julgada, sendo que a interpretação do título é medida judicial permitida, acrescentando que
o dispositivo da sentença, ao mencionar “valor da condenação”, não produziu um comando ineficaz, mas apenas exigiu complementação interpretativa, suprida pela aplicação do próprio §2o do art. 85, que dispõe que na hipótese de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou quando não houver condenação, os honorários serão fixados com base no valor atualizado da causa.

Assevera que o Juízo não alterou a sentença mas apenas aplicou seu comando de forma executável, aduzindo, ainda, que
o valor apresentado no cumprimento de sentença foi calculado com base em 10% sobre o valor da causa, devidamente atualizado com correção monetária e juros. Tal procedimento está em perfeita sintonia com a jurisprudência e com o CPC, não havendo excesso de execução. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como visto, os Agravante
recorrem de decisão proferida

em sede de cumprimento de sentença em que o Juízo
a quo

não acolheu impugnação proferindo decisão no sentido de reconhecer que a sentença, objeto de cumprimento, ao constar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação deveria ser interpretado como sendo o valor da causa de acordo com o artigo 85 § 2o do CPC
,
bem como determinou a incidência de atualização fazendo incidir sobre o débito
correção monetária pelo IPCA-E desde a data do protocolo da demanda, ou seja, desde 03/03/2015, de acordo com a Súmula 14 do STJ e juros de mora de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado, ID. 135214479 em 24/11/2023 e a partir de 28/08/2024 incidência apenas da taxa SELIC, que abrange ambos consectários, conforme dispõe o art. 406, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905, de 2024.

Inicialmente, r
essalto que
sede de Agravo de Instrumento, cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de esvaziamento da demanda e supressão

de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Assim, constitui ônus de quem a postula antecipação de tutela demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso em análise, conforme ressai dos Autos
trata-se de cumprimento de sentença já transitada em julgado proferida em sede de Ação Possessória ajuizada contra os Agravantes
a qual, foi julgada procedente com a reintegração dos Agravados na posse do imóvel objeto da demanda.

Referida sentença na parte dispositiva registrou a condenação dos réus/Agravantes ao pagamento do ônus de sucumbências,
tendo fixado honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação
, no entanto, não houve condenação em valores, sendo apenas determinada a reintegração dos Autores na posse do imóvel objeto dos Autos.

Nesse contexto,
o Agravado ingressou com cumprimento de sentença no concernente aos honorários advocatícios,

apresentando cálculo com base no valor atualizado da causa
ao entendimento de que quando da condenação ao pagamento da referida verba em 10%
sobre o valor da condenação
como consta da sentença,

equivale a

interpretar que deve ocorrer sobre o valor da causa
,
cujo entendimento foi adotado pelo Juízo
a quo
ensejando o presente recurso
.

Resta evidente que embora devidos honorários advocatícios, contudo, não há como alterar a condenação transitada em julgado, porquanto incidente sobre base de cálculo (valor da condenação inexistente) no
decisum
.

Com efeito, ocorrendo a fixação da verba honorária em base de cálculo inexistente na sentença (valor da condenação), não se demonstra admissível a sua alteração após o trânsito em julgado e na fase executória ou de cumprimento de sentença com o objetivo de adequar referida base de cálculo para o valor da causa, sob pena de se instaurar a insegurança jurídica e ofensa a coisa julgada.

Cabe, assim, a parte interessada que deixou de impugnar a tempo e modo oportuno a decisão ingressar com a via adequada em busca de seus eventuais direitos, valendo ressaltar que de
acordo com o art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz somente pode alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo ou por meio de embargos de declaração, de modo que não pode ocorrer correção de base de cálculo de honorários advocatícios

em sede de cumprimento de sentença, tendo em vista que
não retrata mero erro material passível de correção a qualquer tempo
.

Com efeito,
o erro no arbitramento da verba honorária em razão de inobservância de parâmetros legais,
não pode ser confundido com mero erro material
sendo que, no caso, ocorreu alteração do entendimento firmado em sentença já transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios fazendo adequação à determinação do artigo 85, § 2o do CPC, o que não é admissível, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. PRECEDENTES STJ.
1.
Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível, em execução, alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada na sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada
. gRg no AgRg no REsp
1345685
/ RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSOESPECIAL 2012/0201258-6
elator
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador
T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento
04/06/2013
Data da Publicação/
Fonte
DJe 12/06/2013
Nesse sentido: AgRg no Ag 1.392.020/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 21/8/2012; AgRg no REsp 1.174.925/SC, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 19/3/2012; REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 25/2/2010; AgRg no REsp 1.070.280/TO, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 27/4/2009.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.BASE DE CÁLCULO.ALTERAÇÃO.ERRO MATERIAL
COISA JULGADA. VÍCIO RESCISÓRIO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Cumprimento de sentença relativo a honorários advocatícios de sucumbência, do qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 04/07/2024 e concluso ao gabinete em 06/12/2024.
2. A impugnação ao cumprimento de sentença foi parcialmente acolhida pelo juízo de primeiro grau, com a correção da base de cálculo da verba honorária, diante da existência de erro material na sentença transitada em julgado. O entendimento foi mantido no julgamento do agravo de instrumento pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
3.
O propósito recursal consiste em definir se configura erro material a fixação, no dispositivo da sentença, de base de cálculo dos honorários advocatícios em dissonância com os parâmetros legais, de modo a possibilitar a sua alteração após o trânsito em julgado
.
4.
A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária sujeitam-se aos efeitos da coisa julgada, razão pela qual são insuscetíveis de modificação na execução ou na
fase de cumprimento da sentença. 5.
O Código Processual Civil, em seu art. 494, estabelece que, publicada a sentença. o juiz apenas poderá alterá-la (inciso I) para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; ou (inciso II) por meio de embargos de declaração
.6. A decisão não contém erro material passível de ser alterado a qualquer tempo se restam dúvidas acerca da real vontade do julgador; se há consonância com a fundamentação do julgado; ou se a correção do equívoco, por alterar o conteúdo da decisão, aufere vantagem a uma das partes.7. A ação rescisória é o instrumento adequado para alterar decisão de mérito transitada em julgado que contenha violação literal de dispositivo de lei, nos termos do que determina o art. 966, V, do CPC/15.8.
O erro no arbitramento da verba honorária em virtude de inobservância dos parâmetros legais é vício que sustenta a pretensão rescisória, não podendo ser confundido com mero erro material
se os requisitos de configuração desse último estão ausentes.9. Na espécie, o Tribunal de origem alterou o entendimento firmado em sentença transitada em julgado para modificar a base de cálculo dos honorários advocatícios, a fim de adequá-los à determinação do art. 85, § 2o do CPC.
10. Recurso especial provido para manter a base de cálculo dos honorários advocatícios advocatícios nos moldes do que decidiu a sentença transitada em julgado.REsp 2184646 / MG
RECURSO ESPECIAL
2024/0449707-5
Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI (1118)
Órgão Julgador
T3 - TERCEIRA TURMA
Data do Julgamento
28/04/2025
Data da Publicação/Fonte
DJEN 05/05/2025.

AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ADVOCATÍCIOS ADVOCATÍCIOS BASE DE CÁLCULO. CONDENAÇÃO. ART. 20, §3o, DO CPC/1973. TRÂNSITO EM JULGADO ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. OFENSA.
1. Cinge-se a controvérsia a saber se a substituição, na fase de cumprimento de sentença
,
do parâmetro adotado pela sentença exequenda (condenação), utilizado como base de cálculo de dos honorários advocatícios, por "proveito econômico", de modo a abranger provimento de conteúdo declaratório, ofende a coisa julgada e o artigo 20, §3o, do Código de Processo Civil de 1973.
2. A base de cálculo da verba honorária é insuscetível de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença
,
sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes.
3. No caso dos autos, a determinação contida no acórdão rescindendo de que o cálculo da verba honorária abrangesse, além do valor da condenação (correspondente à repetição do indébito), outra parcela, de conteúdo declaratório (consistente no reconhecimento de quitação de dívida), além de ofender o comando expresso do § 3o do artigo 20 do CPC/1973, também violou a coisa julgada formada com o trânsito em julgado da referida sentença exeqüenda. 4. Ação rescisória procedente.

AR 5869 / MS
AÇÃO RESCISÓRIA2016/0218564-6
Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147)
Revisor
Ministro MARCO BUZZI (1149)
Órgão Julgador
S2 - SEGUNDA SEÇÃO
Data do Julgamento
30/11/2021
Data da Publicação/Fonte
DJe 04/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PERCENTUAL FIXADO SOBRE O VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGUNDO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ, O ERRO MATERIAL
PASSÍVEL DE SER CORRIGIDO DE OFÍCIO E RETIFICÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO É AQUELE DERIVADO DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO, OU INEXATIDÃO PERCEPTÍVEL À PRIMEIRA VISTA, CUJA CORREÇÃO NÃO ALTERA O CONTEÚDO DA DECISÃO. EMBORA CONFERIDO ÀS PARTES OS MEIOS DE INSURGÊNCIA ESPECÍFICOS, NÃO HOUVE, OPORTUNAMENTE, QUALQUER IRRESIGNAÇÃO DO RÉU/AGRAVANTE QUANTO AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA, TAMPOUCO EM RELAÇÃO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO EVIDENCIADO, NO CASO, PORQUANTO A EXEQUENTE NÃO OBTEVE VANTAGEM PATRIMONIAL QUE NÃO TENHA SE FUNDADO EM DISPOSITIVO DE LEI OU EM NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR.
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SE CONSOLIDOU NO SENTIDO DE QUE OS CRITÉRIOS, PERCENTUAIS E BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL SE SUJEITAM AOS EFEITOS DA COISA JULGADA, DE MODO QUE SÃO INSUSCETÍVEIS DE DISCUSSÃO E ALTERAÇÃO NA EXECUÇÃO OU FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. É DE SE CONCLUIR, PORTANTO, PELA IMPOSSIBILIDADE DE REVISAR, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, A BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, OPERANDO-SE A EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 508, DO CPC.
NÃO HÁ FALAR EM CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE ÀS PENAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, POIS NÃO CONFIGURADAS QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 80, DO CPC, POIS UTILIZOU DO MEIO PROCESSUAL QUE ENTENDEU ADEQUADO À DEFESA DO SEU DIREITO, SEM QUALQUER EXACERBAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 50181298420258217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 08-05-2025).

Dessa forma, como se verifica, ocorrendo a fixação de honorários sucumbênciais em base de cálculo equivocada (sobre valor da condenação inexistente) como ocorreu no presente caso, não é possível alteração após o trânsito em julgado da sentença

e em sede de cumprimento de sentença fazer a revisão da referida base de cálculo para adequar ao valor da causa, cabendo a parte ingressar com a via adequada.

No caso, quando da prolação da sentença fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (base de cálculo inexistente no caso), ao invés de fixar sobre o valor da causa e, não tendo a parte impugnado a tempo e modo oportuno a decisão operou-se a preclusão, não sendo possível fazer sua modificação na fase executória, conforme entendimento jurisprudencial inclusive da Corte Superior.

Em face dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para, via de consequência,
reformar a decisão agravada
, reconhecendo a
impossibilidade de alteração da sentença já transitada em julgado
na fase de seu cumprimento, visando adequar a base de cálculo dos honorários advocatícios de forma diversa do título, sob pena de ofensa à coisa julgada e instaurar a insegurança jurídica.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025